Tribunal: TJSP
Processo: 1017622-94.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Indenização por danos morais – Ação visando a compensação do constrangimento sofrido pela autora em decorrência da alteração unilateral da forma de saque do seu FGTS, de RESCISÃO para ANIVERSÁRIO – Autora tentou reverter essa alteração, mas foi informada acerca da impossibilidade em virtude da existência de um empréstimo pessoal com garantia FGTS firmado com o requerido, que ela

Ementa:
*Apelação – Indenização por danos morais – Ação visando a compensação do constrangimento sofrido pela autora em decorrência da alteração unilateral da forma de saque do seu FGTS, de RESCISÃO para ANIVERSÁRIO – Autora tentou reverter essa alteração, mas foi informada acerca da impossibilidade em virtude da existência de um empréstimo pessoal com garantia FGTS firmado com o requerido, que ela não reconhece – Sentença de procedência parcial para condenar o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 – Apelo do requerido buscando a improcedência da ação visto que o constrangimento da autora decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou, alternativamente, a redução da indenização – Inconformismo justificado em parte – Requerido que reconheceu que o empréstimo em nome da autora foi celebrado mediante fraude e que seus protocolos de segurança não foram suficientes para impedir a atuação dos fraudadores, devendo responder pelo constrangimento sofrido pela autora com base na responsabilidade objetiva, Súm. 479/STJ e teoria do risco – Inaplicável a excludente de responsabilidade do art. 14, §3o, II, do CDC – Indenização que, todavia, se mostrou excessiva eis que não houve nenhum tipo de cobrança vexatória, nem publicidade (inclusão nos órgãos de proteção ao crédito) relativa ao evento, que permaneceu restrito ao âmbito das partes – Indenização reduzida para R$5.000,00, suficiente para compensar o constrangimento da autora e compelir o requerido a ser mais diligente na condução dos seus negócios – Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.*